Tribunal: STF
Processo: ARE 1516404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1º (ART. 302, § 1º, INCISO III), POR DUAS VEZES, E ART. 303, § 2º, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) E EMBRIAGUEZ NO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPABILIDADE DEMONSTRADA. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A CONDUTA IMPRUDENTE DO RÉU PARA O SINISTRO. RÉU QUE, AO DIRIGIR SEU VEÍCULO EMBRIAGADO E DE FORMA IMPRUDENTE, COLIDE COM A TRASEIRA DO AUTOMÓVEL ONDE ESTAVAM AS VÍTIMAS, CAUSANDO-LHES LESÕES CORPORAIS. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU OS SINAIS DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. ALÉM DISSO, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA DE QUE O MOTORISTA (RÉU) ESTAVA COM SINAIS ALTERADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO (ART. 28 DO CTB). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 306 DO CTB NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE ESTA ABSOLVEU O RÉU DO REFERIDO DELITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    3. DE OFÍCIO, AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. ANTECEDENTES SOCIAIS DO RÉU NÃO SE CONFUNDEM COM OS SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA VALORAR A PENABASE. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA REFEITA.



    RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente